Tribunal: STJ
Processo: 1003557-94.2017.8.26.0191
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2626139
- SP (2024/0155958-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: EDSON PASCOTTO BRITTO
ADVOGADOS
: FRANCISCO TOLENTINO NETO - SP055914
BRUNO BARRIONUEVO FABRETTI - SP316079
HUMBERTO BARRIONUEVO FABRETTI - SP253891
ANDREA REGINA PADOANI HAAK - SP384711
MARIA JULIA GONÇALVES DE OLIVEIRA RIBEIRO -
SP384223
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ACIR FILLO DOS SANTOS
ADVOGADO
: THIAGO SILVA MACHADO - SP227932
INTERES.
: CLAITON ATHAIDE DOS SANTOS
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
JULIANA PINHEIRO BIGNARDI - SP316805
GUSTAVO ALVARES CRUZ - SP386305
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
, DO
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50807921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:19:23
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: fc4b8da0-7801-48bc-8ea3-882e4aa01272

2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
17/09/2025
23/09/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Documento eletrônico VDA50807921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:19:23
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: fc4b8da0-7801-48bc-8ea3-882e4aa01272

Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA50807921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 24/09/2025 20:19:23
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: fc4b8da0-7801-48bc-8ea3-882e4aa01272

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2626139 -
SP (2024/0155958-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: EDSON PASCOTTO BRITTO
ADVOGADOS
: FRANCISCO TOLENTINO NETO - SP055914
BRUNO BARRIONUEVO FABRETTI - SP316079
HUMBERTO BARRIONUEVO FABRETTI - SP253891
ANDREA REGINA PADOANI HAAK - SP384711
MARIA JULIA GONÇALVES DE OLIVEIRA RIBEIRO - SP384223
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ACIR FILLO DOS SANTOS
ADVOGADO
: THIAGO SILVA MACHADO - SP227932
INTERES.
: CLAITON ATHAIDE DOS SANTOS
ADVOGADOS
: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
JULIANA PINHEIRO BIGNARDI - SP316805
GUSTAVO ALVARES CRUZ - SP386305
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
, DO
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do
STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
Documento eletrônico VDA50393007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:27
Código de Controle do Documento: 5784b5e0-bbfb-4187-a847-19c150587023

2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 4.488):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, ,
A
DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
Foram opostos embargos de declaração e, por meio do despacho de
fl. 4.503, determinei a conversão dos embargos de declaração em agravo
regimental, nos termos dos arts. 1.024, § 3o, do CPC, c/c o art. 3o do CPP e 258
do RISTJ, considerando seu caráter infringente, bem como a intimação das
partes para complementação e apresentação de contrarrazões.
Sem razões complementares (fl. 4.510).
Documento eletrônico VDA50393007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:27
Código de Controle do Documento: 5784b5e0-bbfb-4187-a847-19c150587023

No agravo regimental, a parte agravante alega que o Tema n. 181 foi
aplicado de forma genérica, sem a individualização da pretensão recursal à luz
da jurisprudência e sem indicar os fundamentos que ensejaram a adoção do
aludido Tema.
Argumenta que não ficou esclarecido o motivo pelo qual não foi
acolhida a suposta violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
Documento eletrônico VDA50393007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:27
Código de Controle do Documento: 5784b5e0-bbfb-4187-a847-19c150587023

que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls.4.306-4.319):
Por ocasião da decisão ora agravada, ressaltei que referente ao
pleito de absolvição do crime por ausência de provas da
materialidade delitiva; atipicidade da conduta por inexistência de
prejuízo ao erário, o Tribunal de Justiça registrou que (e- STJ fls.
3678/3703):
[...]
Assim, a análise do pleito de condenação dos agravados
esbarra no óbice da Súmula no 7 do STJ, pois exige o
revolvimento fático-probatório, para o qual não se presta o
recurso especial.
Não cabe, sob pena de extrapolação da competência recursal
concedida a esta corte, proceder uma extensa valorização das
provas para aferir se a decisão foi ou não consentânea às
evidências constante dos autos.
Vale dizer, "para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, não é
bastante a mera afirmação de sua não incidência, devendo a
parte apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar
que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem
sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e
(AgRg no AR Esp 1.713.116/PI, relator
provas da causa"
Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
8/8/2022
2/8/2022
De outra banda, sobre a alegação de que há nulidade na busca
e apreensão realizada no bojo do procedimento cautelar n.
1000994- 30.2017.8.26.0191, porquanto o endereço constante
no mandado de busca e apreensão é Avenida Rui Barbosa. n
2315, Vila Romanópolis, Ferraz de Vasconcelos - SP. "No
entanto, sem qualquer autorização, os Promotores de Justiça se
dirigiram ao arquivo da Prefeitura, localizado na Rua Carlos
Gomes, n 2 37, Vila Romanópolis, Ferraz de Vasconcelos - SP
(mais de 1km de distância do local constante no mandado) e,
neste local (que não constava no mandado), apreenderam tal
transcrevi a decisão do Tribunal bandeirante
documento",
afastando a pretensão (e-STJ fls. 3672/3673):
[...]
De fato, não há nulidade a ser declarada, porquanto se denota
que o objeto da busca e apreensão não estava no prédio-sede
da Prefeitura, mas sim naquele destinado ao arquivo de objetos
do Município, extensão do prédio sede da municipalidade. Em
suma, deferiu-se o pleito de busca e apreensão a ser realizado
no prédio da Prefeitura, sendo que a extensão da ordem
cumprimento não é suficiente a macular a prova.
De outro giro, como bem destacado pelo Min. RIBEIRO
DANTAS, à oportunidade do julgamento do RHC n. 59.661/PR,
"A pormenorização dos bens somente é possível após o
cumprimento da diligência, não sendo admissível exigir um
verdadeiro exercício de futurologia por parte do Magistrado,
(RHC n. 59.661/PR, Rel.
máxime na fase pré- processual"
Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 3/11/2015
, DJe 11/11/2015).
A propósito:
[...]
Documento eletrônico VDA50393007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:27
Código de Controle do Documento: 5784b5e0-bbfb-4187-a847-19c150587023

Destarte, não verifico a existência de flagrante ilegalidade que
justifique o provimento do recurso.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se
3.

conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos
todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2009
26/3/2010
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I,
do Código de
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2021
14/5/2021
Documento eletrônico VDA50393007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:27
Código de Controle do Documento: 5784b5e0-bbfb-4187-a847-19c150587023

Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2015
24/11/2015
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.

É como voto.
Documento eletrônico VDA50393007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 10/09/2025 19:30:27
Código de Controle do Documento: 5784b5e0-bbfb-4187-a847-19c150587023

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.626.139 / SP
Número Registro: 2024/0155958-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00003526920208260191 00051588420198260191 10009943020178260191 10035579420178260191
1003557942017826019150000
20230000905347
20230001056723
3526920208260191
352692020826019100051588420198260191 51588420198260191
Sessão Virtual de
a
17/09/2025
23/09/2025
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ACIR FILLO DOS SANTOS
ADVOGADO
: THIAGO SILVA MACHADO - SP227932
AGRAVANTE : EDSON PASCOTTO BRITTO
ADVOGADOS : FRANCISCO TOLENTINO NETO - SP055914
BRUNO BARRIONUEVO FABRETTI - SP316079
HUMBERTO BARRIONUEVO FABRETTI - SP253891
ANDREA REGINA PADOANI HAAK - SP384711
MARIA JULIA GONÇALVES DE OLIVEIRA RIBEIRO - SP384223
AGRAVANTE : CLAITON ATHAIDE DOS SANTOS
ADVOGADOS : DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
JULIANA PINHEIRO BIGNARDI - SP316805
GUSTAVO ALVARES CRUZ - SP386305
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: KARIM YOUSIF KAMAL MOUSTAFA ELNASHAR
CORRÉU
: VANESSA CRISTINA FARIA CLARO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
Documento eletrônico VDA50789925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:44:05
Código de Controle do Documento: f99d3723-8fa8-4d75-adc7-971b73667fb1

EXTRAVAGANTE - CRIMES DA LEI DE LICITAÇÕES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EDSON PASCOTTO BRITTO
ADVOGADOS : FRANCISCO TOLENTINO NETO - SP055914
BRUNO BARRIONUEVO FABRETTI - SP316079
HUMBERTO BARRIONUEVO FABRETTI - SP253891
ANDREA REGINA PADOANI HAAK - SP384711
MARIA JULIA GONÇALVES DE OLIVEIRA RIBEIRO - SP384223
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ACIR FILLO DOS SANTOS
ADVOGADO
: THIAGO SILVA MACHADO - SP227932
INTERES.
: CLAITON ATHAIDE DOS SANTOS
ADVOGADOS : DANIEL LEON BIALSKI - SP125000
JULIANA PINHEIRO BIGNARDI - SP316805
GUSTAVO ALVARES CRUZ - SP386305
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/09/2025
23/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 23 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50789925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/09/2025 00:44:05
Código de Controle do Documento: f99d3723-8fa8-4d75-adc7-971b73667fb1